Tribunal: STF
Processo: ARE 1572837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acordão não unânime desfavorável ao réu, no âmbito do Tribunal de Justiça.



    O Código de Processo Penal, a teor do disposto no artigo 609, parágrafo único, viabiliza a interposição de embargos infringentes e de nulidade em face de decisões de segunda instância formalizadas por maioria, quando contrárias aos interesses da defesa.



    Consoante o enunciado da Súmula nº 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI 8.137/1990. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.183.193/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/04/2019).  



    Ainda no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.263.038/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/05/2020; ARE nº 1.043.570/SE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/05/2017; AI nº 819.003/ES, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/11/2010; ARE nº 878.837/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 07/8/2015.



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, mediante interposição de embargos infringentes, novo pronunciamento judicial do colegiado, antes de valer-se do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente